Tribunal: STJ
Processo: 0366567-48.2021.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 184311 -
MG (2021/0366567-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURILIO CONSTANTINO GABRIEL DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
AUTARQUIAS DE BELO HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA CIVEL DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 793/STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a
Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os
entes da federação, em decorrência da competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis
nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
Documento eletrônico VDA51633346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d26b833d-5368-4e2e-b53d-82607879fa12

critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro. Assentou que o polo passivo
pode
ser
composto
por
qualquer
um
deles,
isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da
Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d26b833d-5368-4e2e-b53d-82607879fa12

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 184311 - MG
(2021/0366567-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURILIO CONSTANTINO GABRIEL DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
AUTARQUIAS DE BELO HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA CIVEL DE BELO HORIZONTE -
SJ/MG
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 793/STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de
que os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assentou que o polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
Documento eletrônico VDA51375882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:07
Código de Controle do Documento: 10313245-94cc-4215-b78b-d5e33a8e1333

3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas
1.
Gerais contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim
ementada (fls. 353):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF. ART. 1.030, I , DO CPC.
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a necessidade de inclusão da União no
processo, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça
Federal para processar e julgar o feito, defendendo ter havido má interpretação
do Tema n. 793 do STF.
Sustenta que, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, cabe ao
juízo direcionar o cumprimento da decisão judicial ao ente federativo
responsável, observadas as regras de repartição de competências do SUS.
Argumenta que, no caso em análise, compete à União, por meio dos
Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), a prestação de
assistência integral aos pacientes acometidos de câncer, incluindo o
fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento, sendo que tais
centros são financiados com recursos federais.
Assim, defende que a responsabilidade do Estado de Minas Gerais
deve ser afastada, sob pena de sobreposição de recursos e interferência
indevida do Poder Judiciário em políticas públicas. Alega que a condenação, se
for o caso, deve recair sobre a União, nos termos do art. 3o da Portaria MS/GM
n. 2.439/2005, que institui a Política Nacional de Atenção Oncológica.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 382).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51375882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:07
Código de Controle do Documento: 10313245-94cc-4215-b78b-d5e33a8e1333

2. Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, ao
apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234
do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do
SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída
apresente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses
e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e,
.
portanto, não são contemplados neste tema 1.234
No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo
custeio do procedimento cirúrgico de implante de esfincter artificial - AMS 800, o
que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF.
3. A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma (grifos
acrescidos):
Documento eletrônico VDA51375882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:07
Código de Controle do Documento: 10313245-94cc-4215-b78b-d5e33a8e1333

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
.
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
- nosso o grifo)
5/3/2015
16/3/2015
Portanto, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal
assentou que a jurisprudência daquela Corte está pacificada no sentido de que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo
figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual
foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793
do STF.
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:07
Código de Controle do Documento: 10313245-94cc-4215-b78b-d5e33a8e1333

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no CC 184.311 / MG
Número Registro: 2021/0366567-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10702083820214013800 50990697320218130024
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
AUTARQUIAS DE BELO HORIZONTE - MG
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA CIVEL DE BELO HORIZONTE - SJ/MG
INTERES.
: MAURILIO CONSTANTINO GABRIEL DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURILIO CONSTANTINO GABRIEL DE MELO
Documento eletrônico VDA51620480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: df354424-c60c-45b8-a08a-14ec92786358

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
AUTARQUIAS DE BELO HORIZONTE - MG
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 18A VARA CIVEL DE BELO HORIZONTE - SJ/MG
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: df354424-c60c-45b8-a08a-14ec92786358